Tribunal: TJMT
Processo: 1006741-27.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006741-27.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), EDSANDRO LEITE COSTA - CPF: 013.937.931-26 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), C. S. F. - CPF: 049.906.731-23 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, REVOGANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI, VENCIDO O RELATOR QUE A CONCEDEU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – CONDENAÇÃO À PENA DE DOZE ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO – EXCESSO DE PRAZO – ALEGADA DEMORA NA REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO DO APELO DEFENSIVO – NÃO COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE DELONGA DESARRAZOADA – REVOGAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA – ORDEM DENEGADA

1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é “
firme em assinalar que as elevadas penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação
” (HC n. 448.058/SP, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 8/3/2019).

2. Em se tratando de paciente condenado a 12 (doze) anos de reclusão no regime inicial fechado, que permaneceu preso durante a instrução e assim fora mantido por ocasião da prolação da sentença condenatória, justamente em razão da permanência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva decretada, não se afigura desarrazoado o lapso temporal de cerca de quatro meses para o processamento da apelação defensiva em primeiro grau e sua remessa ao Tribunal de Justiça para julgamento, mormente quando há justificativa para a pequena delonga verificada e não está demonstrada eventual desídia do magistrado
a quo
na condução da marcha processual.

3. Liminar revogada, com determinação de recondução do paciente ao cárcere provisório. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1006741-27.2021.8.11.0000

PACIENTE: EDSANDRO LEITE COSTA
IMPETRANTE: LUCIMAR BATISTELLA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca a advogada – Dra. Lucimar Batistella, em sede liminar, o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido ao paciente
EDSANDRO LEITE COSTA
, apontando como coatora a autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que, nos autos da ação penal nº 847-11.2019.811.0048, código 51506, não concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Alega que a custódia cautelar do paciente é ilegal especialmente em razão do excesso de prazo, porque o paciente já se encontra preso provisoriamente desde o dia
21/05/2019
e o recuso de apelação interposto contra a sentença que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelas práticas dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, o qual fora interposto em novembro de 2020, até a presente data não foi distribuído no Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Desse modo, requer a concessão liminar da ordem mandamental para o fim de garantir ao paciente o direito de recorrer da condenação em liberdade, ratificando-se no mérito.

Solicitadas as informações antes do exame do pedido liminar, o juízo de primeiro grau remeteu o expediente (id. 85385482), noticiando que no dia
17/12/2020
os autos foram remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça, todavia por um lapso, o feito não foi distribuído no Egrégio Tribunal, motivo pelo qual apenas no dia
19/04/2021
foi novamente encaminhado os autos à segunda instância.

Foi deferido pedido liminar em favor do paciente, concedendo-lhe a liberdade mediante o cumprimento de outras medidas cautelares
(id. 8603461).

Após, a douta Procuradoria de Justiça manifestou pela
concessão da ordem
nos termos da decisão liminar (id. 88986481).

É o relatório.

Cuiabá, 8 de junho de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a impetrante alega a ocorrência de excesso de prazo da custódia cautelar do paciente, tendo em vista que o paciente se encontra preso preventivamente há quase dois anos, a saber, desde o dia
21/05/2019
, e que o recurso de apelação interposto contra a sentença condenatória fora interposto no juízo da origem em novembro de 2020, mas até a presente data não foi distribuído no Tribunal de Justiça de Mato Grosso para julgamento.

Nesse aspecto, em atenção aos documentos juntados aos autos, verificou-se que no ofício nº 448/2020 expedido pelo gestor judicial da Vara Única da Comarca de Juscimeira há registro de remessa do recurso à segunda instância no dia
17/12/2020
(id. 84317980).

Contudo, costa do protocolo geral deste Tribunal de Justiça, que os autos nº 0000847-11.2019.8.11.0048, junto com o recurso de apelação do paciente, foram remetidos à segunda instância pelo juízo da origem tão somente no dia
20/04/2021
, chegando ao registro do protocolo geral desta Corte no dia
22/04/2021
, o que revelou, a princípio que houve a certificação da remessa sem a efetiva remessa.

De fato, com a juntada das informações o magistrado de primeiro grau esclareceu que:

“(...)
no dia
17/12/2020
os autos foram remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça,
todavia por um lapso
, o feito não foi distribuído no Egrégio Tribunal, motivo pelo qual apenas no dia
19/04/2021
foi novamente encaminhado os autos. (...)” (sic)(destacamos) (id. 85385482).

Sob estas premissas, é evidente que esse atraso na tramitação processual não contou com qualquer ato atribuído à defesa do paciente, ou seja,
a morosidade na tramitação processual deve ser atribuída exclusivamente ao juízo da primeira instância
- que encaminhou o recurso de apelação da defesa 04 (quatro) meses depois de certificado pela secretaria da Vara, período em que a douta advogada do paciente entendeu que o recurso teria extraviado nesta instância, motivos pelos quais
não se mostra razoável a manutenção da prisão cautelar do paciente nessa hipótese
.

Não obstante a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente com a prolação da sentença condenatória que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mostra-se imperioso reconhecer o excesso de prazo na manutenção da medida extrema, diante da desídia do Estado em dar prosseguimento à ação penal proposta contra o paciente com a devida análise de suas razões recursais.

Apesar de o entendimento jurisprudencial sobre o tema, no sentido de que a constatação do excesso de prazo não observa regra aritmética rígida – tendo como centro o princípio da razoável duração do processo – o presente caso encerra evidente ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, notadamente porque a prisão cautelar do paciente já perdura há aproximadamente dois anos, desde
21/05/2019
.

Ademais, após a publicação da certidão
de remessa do recurso à segunda instância no dia
17/12/2020
, pelo gestor judicial da Vara Única da Comarca de Juscimeira (id. 84317980), a autoridade impetrada não procedeu ao reexame da presença dos requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva, considerando o decurso do prazo de 90 (noventa) dias estabelecido pela novel norma processual (art. 316, parágrafo único, do CPP).

Nesse contexto, importa destacar que a prisão não pode extrapolar o limite temporal necessário à finalidade acautelatória, haja vista que a razoabilidade da sua duração deve observar a complexidade do feito, a gravidade do fato imputado e o comportamento processual das partes e do próprio juiz na condução da persecução penal, à luz do que determina o artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Assim sendo, uma vez que estão presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
,
recomenda-se a substituição da prisão por outras medidas cautelares, suficientes para garantir a ordem pública
.

É bom que se diga, que, acaso o paciente descumpra as medidas impostas, a prisão preventiva poderá vir a ser novamente decretada.

Na hipótese, levando-se em consideração as circunstâncias que envolvem o caso, afigura-se razoável a adoção das medidas cautelares descritas nos incisos I, II, IV e V, todos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer, ratifico a liminar e
CONCEDO a ordem
pleiteada,

para revogar a prisão preventiva do paciente
EDSANDRO LEITE COSTA
, com fundamento no art. 282, § 6º, c/c art. 319 do CPP, mantida as seguintes medidas cautelares:

1ª – Comparecimento periódico da paciente em Juízo, no prazo e condições a serem fixadas pelo Juízo da origem, para informar e justificar suas atividades;

2ª – Proibição em ausentar-se da Comarca, sem prévia comunicação ao juízo da origem;

3ª – Proibição de frequência de bares e boate;

4ª – Recolhimento domiciliar no período noturno;

5º– Monitoramento eletrônico;
sem prejuízo de outras medidas cautelares que o magistrado entender convenientes.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Em suma, pretende a impetrante o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão cautelar do paciente, sob o viés da demora excessiva no processamento do recurso de apelação interposto pela Defesa, o qual teria sido inicialmente encaminhado a este e. Tribunal de Justiça ainda na véspera do início do Recesso Forense, em 17/12/2020, mas possivelmente os autos extraviaram-se e nova remessa fora realizada tão-somente em abril deste ano, prolongando-se indevidamente a segregação, e obstando a progressão do paciente ao regime semiaberto nos autos do executivo de pena a que responde por outros delitos.

Data máxima venia
do entendimento diverso do douto Relator, estou convencido de que não há constrangimento ilegal evidenciado nos autos, na medida em que, além de a
súmula n.º 52 do STJ
dispor que
uma vez encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
; na hipótese em exame, não há elementos suficientes para se concluir por eventual desídia do magistrado singular na remessa do recurso de apelação defensivo para apreciação pelo Tribunal de Justiça, a tornar indevida a mitigação do citado verbete sumular.

A certidão juntada como prova pré-constituída demonstra que, na data de 17/12/2020, os autos da ação penal em que interposto o recurso da defesa, foram entregues na Coordenadoria do Fórum de Juscimeira para remessa ao Tribunal de Justiça, mediante malote físico.

De outro lado, as informações do magistrado
a quo
dão conta da ocorrência de um ‘lapso’ e da necessidade de
reenvio
dos autos da ação penal a este e. Sodalício no mês de abril de 2021, não sendo possível inferir dos elementos constantes do feito se, a despeito da certidão acima mencionada, o recurso de apelação não fora encaminhado à instância
ad quem
no ano passado, ou se os autos foram remetidos ao Tribunal e se extraviaram no trajeto; assim como não é possível saber se, acaso tenham sido descaminhados, se isso ocorreu ainda lá no Fórum de Juscimeira, no trâmite para a Capital, ou nas dependências desta e. Corte de Justiça.

E como se sabe, a coação ilegal por excesso de prazo decorre de desleixo ou serôdia excessiva e injustificada atribuíveis exclusivamente ao aparelho repressor estatal, conclusão que, salvo melhor juízo, não se afere de pronto do vertente
writ
; valendo ressaltar, ainda, que o reconhecimento de eventual demora desmedida deve ser aferida com os olhos da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse aspecto, curial relembrar que o paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e
a apelação tramita há poucos meses
, encontrando-se atualmente com vista à PGJ para emissão de parecer
, sendo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “
firme em assinalar que as elevadas penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação
” (HC n. 448.058/SP, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 8/3/2019), bem assim, que “
eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória
” (HC n. 234.713/CE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 12/6/2012, DJe 28/6/2012).

Ademais, porquanto a prisão preventiva do paciente fora mantida por ocasião da sentença condenatória, para fins de agilizar a tramitação do executivo de pena (que me parece ser uma das preocupações da defesa do paciente), bastava a impetrante ter solicitado ao juízo de origem a expedição da guia de execução penal provisória e sua remessa à Vara de Execuções Penais da Comarca de Rondonópolis/MT, onde o magistrado poderia, após a unificação de penas, verificar a possibilidade de promover o reeducando ao regime mais brando, afinal, é a guia de recolhimento provisório que assegura aos presos cautelares os benefícios inerentes à execução penal.

Com essas breves considerações, entendo que não se afigura desarrazoado o tempo decorrido desde a preparação do processo em primeira instância para remessa ao Tribunal de Justiça a fim de ser julgada a apelação defensiva, e a efetiva chegada dos autos nesta e. Corte; demais disso, há justificativa para a pequena delonga no processamento do recurso e não está demonstrada eventual desídia do magistrado
a quo
na condução da marcha processual – mesmo porque, não ficou claro o que levou à esse lapso temporal na remessa do recurso à segunda instância, a afastar a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Por estes motivos, respeitosamente DIVIRJO do douto Relator e encaminho meu voto pela
DENEGAÇÃO
da ordem
de
habeas corpus
, com consequente
cassação da liminar
anteriormente deferida e restabelecimento do
status quo ante
, devendo o juízo
a quo
expedir mandado de prisão e reconduzir o paciente ao cárcere.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021